Tribunal: TJMT
Processo: 1003089-42.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003089-42.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE AUGUSTO ZANATA - CPF: 029.566.961-65 (EMBARGANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), ANDRE AUGUSTO ZANATA - CPF: 029.566.961-65 (EMBARGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

EMBARGADO(S):
ANDRE AUGUSTO ZANATA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇA DA CESTA DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelações de ambas as partes, declarou nula a cobrança da “cesta de serviços” e determinou a restituição simples dos valores pagos, afastando a devolução em dobro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à validade da cobrança da "cesta de serviços" e de cláusulas contratuais relativas a “serviços de terceiros”, bem como se houve condenação indevida em valores não cobrados.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou todas as matérias relevantes de forma clara, fundamentada e coerente, não se constatando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos
aclaratórios
.

4. O acórdão analisou de forma suficiente a nulidade da cobrança da “cesta de serviços”, reputando abusiva sua imposição sem autorização específica, mas reconheceu a restituição simples dos valores, afastando o elemento volitivo de má-fé.

5. O prequestionamento, para fins recursais, não justifica a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

6. O recurso revela-se inadequado para rediscutir o mérito da decisão ou alterar seus fundamentos, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão recorrido. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a viabilidade dos embargos, mesmo para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra o acórdão em ID no
324568415
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso
de apelação cível

de ambas as partes
, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de
ANDRE AUGUSTO ZANATA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para declarar
nula a cobrança relativa à "cesta de serviços"
, com consequente condenação do réu à
restituição em dobro dos valores pagos
a esse título, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

E,

conheço do recurso de Apelação de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para afastar a devolução em dobro, devendo os valores serem ressarcidos em sua forma simples
,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie. (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).”

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à condenação em valores inexistentes, bem como à validade dos serviços de terceiros (“despesas/serviços financiados a critério do emitente”).

Sustenta, ainda, omissão quanto à validade da cobrança da cesta de serviços.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os alegados vícios, com efeitos infringentes.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
325709869
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

EMBARGADO(S):
ANDRE AUGUSTO ZANATA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra o acórdão em ID no
324568415
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível de ambas as partes, nos seguintes termos:

“CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de
ANDRE AUGUSTO ZANATA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para declarar
nula a cobrança relativa à "cesta de serviços"
, com consequente condenação do réu à
restituição em dobro dos valores pagos
a esse título, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

E,

conheço do recurso de Apelação de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para afastar a devolução em dobro, devendo os valores serem ressarcidos em sua forma simples
,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie. (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTES: ANDRE AUGUSTO ZANATA e BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADOS: OS MESMOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por ANDRÉ AUGUSTO ZANATA em desfavor de BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., visando a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado em 03/04/2020, identificado pela Proposta no 2016496/20, no valor de R$ 21.072,78.

Alega o autor a cobrança de encargos considerados abusivos, notadamente: (i) tarifa de confecção de cadastro e cesta de serviços no valor de R$ 1.396,50; (
ii
) tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 420,28; e (
iii
) despesas genéricas no importe de R$ 4.256,00, sem especificação, configurando, segundo sustenta, venda casada e violação ao dever de informação, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para:

declarar a nulidade da cláusula relativa à cobrança das "despesas/serviços financiados a critério do emitente", no valor de R$ 4.256,00, por abusividade;

condenar o réu à restituição em dobro do valor cobrado a esse título, corrigido pelo INPC desde o pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

rejeitar os demais pedidos de nulidade e a pretensão de indenização por danos morais.

Ambas as partes apelam.

O autor/apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em omissão quanto à cesta de serviços, equiparando indevidamente
esta
à tarifa de cadastro, além de ter desconsiderado o reconhecimento judicial de má-fé e falha de informação para afastar a condenação em danos morais. Requer a declaração de nulidade também da cobrança referente à cesta de serviços, com repetição do indébito, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o réu/apelante, Banco Toyota, defende a validade de todas as cobranças realizadas, alegando expressa pactuação das cláusulas e inexistência de abusividade. Sustenta, ainda, que os serviços apontados como genéricos foram devidamente prestados, de forma facultativa e com anuência expressa do consumidor. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora.

Das razões recursais apresentadas por ANDRE AUGUSTO ZANATA.

Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, toda vez que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando forem abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar-se à razoabilidade e à boa-fé objetiva, que devem permear tais avenças, perdendo força, portanto, a regra do
pacta sunt servanda
.

Nesta senda, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista, prevista no artigo 6o, inciso VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A sentença tratou conjuntamente as cobranças de tarifa de cadastro e cesta de serviços, validando ambas sob a justificativa de que seriam expressamente pactuadas e respaldadas por normativos do Conselho Monetário Nacional.

Entretanto, é preciso distinguir ambas as rubricas.

A tarifa de cadastro, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 618 – REsp 1.255.573/RS), é válida se única, cobrada no início do relacionamento e expressamente pactuada, destinando-se a cobrir custos com pesquisas em bancos de dados e proteção ao crédito. A sentença reconheceu tais requisitos no caso concreto, tendo o réu demonstrado documentalmente a pactuação e o valor cobrado. Portanto, correta a manutenção dessa cobrança.

Diversamente, a chamada cesta de serviços não recebeu atenção individualizada na sentença, embora configurasse ponto expressamente impugnado na petição inicial e reiterado em sede recursal. Conforme entendimento jurisprudencial, a cobrança de pacote de serviços bancários exige contratação específica e destacada, não se admitindo adesão tácita por simples movimentação financeira ou inclusão genérica em contrato de financiamento, sob pena de afronta ao dever de informação e ao art. 6o, III, do CDC.

Acerca do tema, trago julgado do STJ,
in
verbis
:

“
[...] 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestadospor
terceiros, sem a especificação do serviço a
serefetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidorda

comissãodo

correspondentebancário
,
emcontratos

celebradosa
partir de 25/02/2011, data de
entradaem
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
períodoanterior

aessa
resolução,
ressalvadoo

controleda
onerosidadeexcessiva;2.
3.Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
oregistrodo
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
casoconcreto
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSOSANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDASC.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO.
CESTA DE SERVIÇOS. COBRANÇA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO.
REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 05, E, 07/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.973.184/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 22/6/2022.)
[Grifo nosso]

No caso dos autos, o banco não logrou comprovar que a cobrança da cesta de serviços decorreu de contratação autônoma, clara e destacada. Não se verifica nos documentos colacionados qualquer demonstração de opção consciente ou autorização expressa do consumidor. A rubrica aparece como mera linha de financiamento, sem individualização ou termo de adesão separado.

Dessa forma, revela-se abusiva a cobrança da cesta de serviços, por afronta ao dever de informação e prática de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC. Impõe-se, portanto, a declaração de nulidade da cláusula respectiva, com consequente repetição do indébito em dobro, ante a ausência de engano justificável, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, registre-se que apenas os valores referentes à cobrança da cesta de serviços devem ser acolhidos, permanecendo válida a cobrança da tarifa de cadastro.

Dos danos morais indenizáveis.

Embora a sentença tenha reconhecido a má-fé presumida na cobrança de valores indevidos e a falha no dever de informação por parte da instituição financeira, entendo que, no caso concreto, não estão presentes os requisitos aptos a caracterizar o dano moral indenizável.

A jurisprudência consolidada deste e. Sodalício já firmou entendimento de que a cobrança indevida de valores, por si só, não configura automaticamente violação a direito da personalidade, sendo necessário que o ato ultrapasse o mero dissabor cotidiano ou gere concreta lesão à honra ou dignidade do consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. VENDA CASADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

[...] IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. 2. A taxa de juros não é considerada abusiva quando se mantém dentro de parâmetro razoável em relação à média de mercado. 3. A tarifa de cadastro pode ser validamente cobrada no início da relação contratual, conforme autorizado pela Resolução CMN no 3.518/2007.
4. Inexistência de comprovação de dano moral decorrente da relação contratual bancária.
5. É inadmissível a inovação recursal para suscitar matérias não debatidas na instância de origem.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III; 51, §1o; CPC, art. 1.013, §1o; MP no 2.170-36/2001; Resolução CMN no 3.518/2007.

(N.U 1000688-10.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025)

No caso dos autos, embora constatada a abusividade de determinadas cláusulas contratuais e imposta a restituição em dobro dos valores pagos, não se verifica conduta da instituição bancária que, objetivamente considerada, extrapole os limites do inadimplemento contratual, tampouco situação apta a atingir a esfera íntima do consumidor ou causar-lhe abalo psicológico relevante.

Não houve inscrição indevida em cadastros restritivos, constrangimento público ou qualquer outra consequência que transcenda os limites do inadimplemento civil, tratando-se de controvérsia contratual com solução nos limites da própria legalidade.

Portanto, entendo correta, neste ponto, a sentença de primeiro grau ao afastar o pedido de indenização por danos morais, não havendo razão para sua reforma neste aspecto.

Das razões recursais de BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Da legalidade na cobrança de tarifas de serviços de terceiros.

Neste ponto, acertou a sentença ao reconhecer a abusividade da cláusula que prevê cobrança de "despesas/serviços financiados a critério do emitente", no valor de R$ 4.256,00. Trata-se de cláusula genérica e obscura, que impede ao consumidor conhecer a natureza e a origem dos serviços cobrados.

Ainda que o réu afirme em apelação que os valores se referem a serviços facultativos como “despachante” ou “itens adicionais”, tal alegação não encontra respaldo nos documentos acostados, tampouco comprovação de que a contratação se deu de forma autônoma e informada. Não há individualização dos serviços, tampouco termo de adesão que permita validar a tese defensiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.578.553/SP, já reconheceu a abusividade de cláusulas genéricas que permitem ao fornecedor cobrar valores não identificados ou não especificados no contrato, por violação ao dever de informação e à transparência (
arts
. 6o, III, e 46, CDC).

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2 .
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4 .
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

Portanto, deve ser mantida a nulidade da cláusula e a condenação à restituição dos valores cobrados, conforme corretamente decidido.

2.2. Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No que tange à alegada ilegalidade da devolução em dobro, sustentada pela parte recorrente, cumpre observar que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Com efeito, para a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração de má-fé por parte do fornecedor na cobrança indevida.

Nesse contexto, embora se reconheça a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a ocorrência de má-fé em sua conduta, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos, razão pela qual, determino a devolução dos valores, na forma simples.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de
ANDRE AUGUSTO ZANATA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para

declarar nula a cobrança relativa à "cesta de serviços", com consequente condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos a esse título, corrigidos pelo INPC desde o desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

E,

conheço do recurso de Apelação de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para afastar a devolução em dobro, devendo os valores serem ressarcidos em sua forma simples
,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie. (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme grifado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
P
ÚBLICO,
HELENA

MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
P
ublicado

no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025